Tribunal: TJES
Processo: 5002751-41.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2022-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002751-41.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: RENATA CALAZANS SANTOS DA SILVA e outros
AGRAVADO: LUSIANA AMORIM PREST e outros
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Renata Calazans Santos da Silva
e
Simone Calazans
opõem embargos declaratórios, aduzindo haver nulidade, contradição e omissão em aresto desta egrégia Terceira Câmara Cível, cujo teor restou assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO EM TRAMITAÇÃO DESDE 1996. DETERMINAÇÃO DA EXCLUSÃO DA MEAÇÃO DE DOIS IMÓVEIS FIRMADA EM 2012. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS FRAUDULENTOS. RECURSO DESPROVIDO.
1) Embora sejam muitas as particularidades do caso em apreço, este Colegiado enfrenta agora matéria que pode ser assim sintetizada: ao longo de 25 (vinte e cinco) anos de tramitação do inventário de
Ayme
, suas filhas
Renata
e
Simone
sustentavam que as metades tanto do apartamento nº 23, do Edifício Brasil, localizado em Guarapari/ES, quanto da área de 50 hectares situada em Urubuquara, Aracruz/ES, deveriam ser arrolada do inventário da mãe porque, embora estivessem tais imóveis registrados em nome tão só do companheiro dela,
Antônio
, teriam sido adquiridos na constância do convívio marital e, portanto, teria ela direito à meação dos mesmos. 2) A união estável firmada entre os extintos teve início e fim muito antes da vigência do Código Civil de 2002.
Ayme
e
Antônio
viveram como se casados fossem de 1969 até a morte da companheira em 14 de junho de 1996. Por sua vez, a Lei nº 9.278/96, que inaugurou no ordenamento pátrio a presunção de esforço comum nas uniões estáveis, só começou a viger em 13 de maio de 1996, sendo assente na jurisprudência a orientação de que seus efeitos não podiam retroagir e nem atingir bens adquiridos antes de sua vigência. O apartamento nº 23 foi adquirido em 26 de fevereiro de 1970 e a área de Urubuquara em 02 de julho de 1971. Todavia, em 09 de dezembro de 2013 sobreveio sentença na ação de reconhecimento e dissolução de união estável (ajuizada tardiamente), tendo o Juízo de Família sugerido que tais imóveis deveriam sim ser partilhados entre os companheiros. 3) Quando da prolação da sentença na união estável, o apartamento e a área em Urubuquara já haviam sido integral e formalmente atribuídos aos filhos unilaterais de
Antônio
, inclusive com aposição do registro do formal de partilha nas respectivas matrículas imobiliárias. À vista desse panorama, não é possível cogitar a existência de má-fé dos herdeiros de
Antônio
, já que – até aquela data – nenhuma decisão sinalizava a possibilidade de que tais bens fosse meados com
Ayme
, mas, pelo contrário, havia sido expressamente determinada a exclusão das referidas meações do inventário da companheira em 2012. 4) Os bens em testilha estão excluídos do inventário de
Ayme
por decisão do Juiz que o preside desde janeiro de 2012, sem que suas filhas tenham recorrido de tal pronunciamento. Quando reiterou tal circunstância em sua recente manifestação, o magistrado
a quo

apenas reforçou que tanto o apartamento quanto a área de Urubuquara já foram, inclusive, transferidos a terceiros, num desdobramento natural do fato de que tais bens já integram formalmente o patrimônio de
Lusiana
e de
Luiz Antônio
desde 22 de julho de 2013 (data em que foi expedido o formal de partilha no inventário do pai), sem que se cogite eventual intuito fraudulento. 5) Recurso desprovido.

Sustentam as embargantes que o acórdão é nulo por ter violado o princípio da não surpresa, evocando matéria nova relativa à “aplicação no tempo da lei 9.278/96, mais conhecida como lei da União Estável”. Asseveram que “a data em que a união estável foi extinta com a morte de
Aym
e que ocorreu em 14 de julho de 1996 e a data do início da vigência da lei da União Estável (lei 9.278/96) que ocorreu em 10 de maio de 1996, verifica-se que o início da vigência da lei operou-se DENTRO da constância da união estável de
Ayme
e
Antonio
e que portanto a legislação aplicável ao reconhecimento da união estável entre os conviventes
Ayme
e
Antonio
é a lei 9.278/96, justamente o oposto ao disposto no v. acórdão guerreado”. Alegam, ainda, que “existe CONTRADIÇÃO no que tange ao reconhecimento da EXISTÊNCIA DA COMPETENTE AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL PÓS MORTEM”, já que o aresto objurgado “reconhece expressamente que: - existe sentença transitada em julgado que reconhece a união estável entre
Ayme
e
Antonio
com a respectiva reserva da meação para
Ayme
; - existe a união estável entre
Ayme
e
Antonio
desde 1969 até 14 de julho de 1996; - que a lei que rege o regime de união estável começou a sua vigência em 10 de maio de 1996. Portanto, requer-se que seja sanada a contradição”. Discorrem, por último, que “houve a alegação que se comprova através de provas documentais haver a AVERBAÇÃO na certidão cartorial do referido imóvel de matrícula 8737 do Cartório do Primeiro Ofício de Aracruz - Protocolo 46159 - onde consta o REGISTRO da Carta de Sentença do processo de número 0024.120137.013 - Ação de Reconhecimento do União Estável, demonstrando-se que a suposta aquisição não foi de boa-fé”, entretanto “NÃO HOUVE O ENFRENTAMENTO destas alegações, mas tão somente houve a menção de não vislumbrar indício de fraude”.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pela e. Desa. Relatora.

VOTO VENCEDOR

V O T O

Renata Calazans Santos da Silva
e
Simone Calazans
opõem embargos declaratórios, aduzindo haver nulidade, contradição e omissão em aresto desta egrégia Terceira Câmara Cível, cujo teor restou assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO EM TRAMITAÇÃO DESDE 1996. DETERMINAÇÃO DA EXCLUSÃO DA MEAÇÃO DE DOIS IMÓVEIS FIRMADA EM 2012. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS FRAUDULENTOS. RECURSO DESPROVIDO.
1) Embora sejam muitas as particularidades do caso em apreço, este Colegiado enfrenta agora matéria que pode ser assim sintetizada: ao longo de 25 (vinte e cinco) anos de tramitação do inventário de
Ayme
, suas filhas
Renata
e
Simone
sustentavam que as metades tanto do apartamento nº 23, do Edifício Brasil, localizado em Guarapari/ES, quanto da área de 50 hectares situada em Urubuquara, Aracruz/ES, deveriam ser arrolada do inventário da mãe porque, embora estivessem tais imóveis registrados em nome tão só do companheiro dela,
Antônio
, teriam sido adquiridos na constância do convívio marital e, portanto, teria ela direito à meação dos mesmos. 2) A união estável firmada entre os extintos teve início e fim muito antes da vigência do Código Civil de 2002.
Ayme
e
Antônio
viveram como se casados fossem de 1969 até a morte da companheira em 14 de junho de 1996. Por sua vez, a Lei nº 9.278/96, que inaugurou no ordenamento pátrio a presunção de esforço comum nas uniões estáveis, só começou a viger em 13 de maio de 1996, sendo assente na jurisprudência a orientação de que seus efeitos não podiam retroagir e nem atingir bens adquiridos antes de sua vigência. O apartamento nº 23 foi adquirido em 26 de fevereiro de 1970 e a área de Urubuquara em 02 de julho de 1971. Todavia, em 09 de dezembro de 2013 sobreveio sentença na ação de reconhecimento e dissolução de união estável (ajuizada tardiamente), tendo o Juízo de Família sugerido que tais imóveis deveriam sim ser partilhados entre os companheiros. 3) Quando da prolação da sentença na união estável, o apartamento e a área em Urubuquara já haviam sido integral e formalmente atribuídos aos filhos unilaterais de
Antônio
, inclusive com aposição do registro do formal de partilha nas respectivas matrículas imobiliárias. À vista desse panorama, não é possível cogitar a existência de má-fé dos herdeiros de
Antônio
, já que – até aquela data – nenhuma decisão sinalizava a possibilidade de que tais bens fosse meados com
Ayme
, mas, pelo contrário, havia sido expressamente determinada a exclusão das referidas meações do inventário da companheira em 2012. 4) Os bens em testilha estão excluídos do inventário de
Ayme
por decisão do Juiz que o preside desde janeiro de 2012, sem que suas filhas tenham recorrido de tal pronunciamento. Quando reiterou tal circunstância em sua recente manifestação, o magistrado
a quo

apenas reforçou que tanto o apartamento quanto a área de Urubuquara já foram, inclusive, transferidos a terceiros, num desdobramento natural do fato de que tais bens já integram formalmente o patrimônio de
Lusiana
e de
Luiz Antônio
desde 22 de julho de 2013 (data em que foi expedido o formal de partilha no inventário do pai), sem que se cogite eventual intuito fraudulento. 5) Recurso desprovido.

Sustentam as embargantes que o acórdão é nulo por ter violado o princípio da não surpresa, evocando matéria nova relativa à “aplicação no tempo da lei 9.278/96, mais conhecida como lei da União Estável”. Asseveram que “a data em que a união estável foi extinta com a morte de
Aym
e que ocorreu em 14 de julho de 1996 e a data do início da vigência da lei da União Estável (lei 9.278/96) que ocorreu em 10 de maio de 1996, verifica-se que o início da vigência da lei operou-se DENTRO da constância da união estável de
Ayme
e
Antonio
e que portanto a legislação aplicável ao reconhecimento da união estável entre os conviventes
Ayme
e
Antonio
é a lei 9.278/96, justamente o oposto ao disposto no v. acórdão guerreado”. Alegam, ainda, que “existe CONTRADIÇÃO no que tange ao reconhecimento da EXISTÊNCIA DA COMPETENTE AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL PÓS MORTEM”, já que o aresto objurgado “reconhece expressamente que: - existe sentença transitada em julgado que reconhece a união estável entre
Ayme
e
Antonio
com a respectiva reserva da meação para
Ayme
; - existe a união estável entre
Ayme
e
Antonio
desde 1969 até 14 de julho de 1996; - que a lei que rege o regime de união estável começou a sua vigência em 10 de maio de 1996. Portanto, requer-se que seja sanada a contradição”. Discorrem, por último, que “houve a alegação que se comprova através de provas documentais haver a AVERBAÇÃO na certidão cartorial do referido imóvel de matrícula 8737 do Cartório do Primeiro Ofício de Aracruz - Protocolo 46159 - onde consta o REGISTRO da Carta de Sentença do processo de número 0024.120137.013 - Ação de Reconhecimento do União Estável, demonstrando-se que a suposta aquisição não foi de boa-fé”, entretanto “NÃO HOUVE O ENFRENTAMENTO destas alegações, mas tão somente houve a menção de não vislumbrar indício de fraude”.

Os aclaratórios integram a categoria dos recursos de fundamentação vinculada, adstritos ao exame da ocorrência de quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC/15. Nesta apertada via, não há possibilidade de rever a construção interpretativa lançada no pronunciamento objurgado e nem de revisitar as provas já esmiuçadas pelo Colegiado, intuitos estes que claramente acomete a peça agora protocolizada por
Renata
e
Simone
.

Em pretérito julgamento, esta Câmara Julgadora já cuidou de esmiuçar que uma das questões mais debatidas ao longo inventário de
Ayme Calazans
,
que já tramita há mais de 25 (vinte e cinco) anos,
foi a propriedade (supostamente conjunta) que ela e o companheiro
Antônio
teriam do apartamento nº 23, situado em Guarapari/ES, e de uma área de 50 hectares, situada em
Urubuquara
, Aracruz/ES. As filhas da extinta, ora embargantes, insistem, desde sempre, que a mãe era meeira de tais bens porque, embora registrados exclusivamente em nome de
Antônio
, foram eles adquiridos já na vigência da união estável.
Antônio
, quando em vida, sustentava com veemência que adquiriu sozinho tais imóveis e que só se passou a cogitar juridicamente a presunção de esforço comum na união estável a partir da vigência das Leis nº 8.971/94 e 9.278/96. Pontuava ele que tanto o apartamento quanto a área de
Urubuquara
foram adquiridos no remoto ano de 1971, de modo que não havia que se falar em partilha de tal patrimônio com sua falecida companheira.

Em março de 2004 (ID 1287553) o então juiz titular da Vara de Órfãos e Sucessões de Vitória decidiu que para saber se tais bens integravam ou não o patrimônio da falecida
Ayme
era necessário, antes, apurar as circunstâncias particulares da união estável firmada entre ela e
Antônio
, matéria esta de alta indagação e impossível de dirimir na estreita via do inventário. As herdeiras agravaram do
decisum
e o Tribunal negou provimento ao recurso, publicando o respectivo acórdão em fevereiro de 2005. Poucos meses depois do referido julgamento – que sinalizou claramente para as filhas de
Ayme
que os bens adquiridos tão só pelo companheiro varão não eram, a princípio, partilháveis e que a matéria precisaria ser dirimida em via própria –
Antônio Luiz Prest
faleceu (em 05 de maio de 2005).

Todavia, nenhuma das filhas de
Ayme
cuidou de ajuizar a respectiva ação de reconhecimento de união estável, circunstância que levou o magistrado presidente do inventário a excluir os dois imóveis daqueles autos, em 12 de janeiro de 2012, tendo Sua Excelência assim se manifestado:

“
Tendo em vista a petição de fls. 538/540, incialmente ressaltei que o bem descrito no item 5, fl. 423, consta como sendo de propriedade de Antônio Luiz Prest, conforme certidão de fl. 48. O bem descrito no item 6, fl. 424, por sua vez, também se encontra registrado em nome de Antônio Luiz Prest, conforme certidão de inteiro teor colacionada à fl. 509. Embora esses bens tenham sido objeto de discussão, fato é que a decisão do agravo de instrumento em anexo foi no sentido de que deveria a questão relativa à união estável ser solucionada nas vias ordinárias, fato este, contudo, que ainda não ocorreu. Nesse sentido, faz-se necessário a exclusão dos bens objeto de discussão, vez que enquanto não solucionada a questão relativa ao reconhecimento da união estável e, por consequência, diante da inércia quanto ao ajuizamento de eventual ação nesse sentido, pertencem os referidos bens exclusivamente ao espólio de Antônio Luiz Prest, cujo processo de arrolamento encontra-se anexo ao presente feito, bem como pendente de certas diligências para a prolação de sentença. Assim, inicialmente, intime-se a inventariante para que no prazo de 15 (quinze) dias apresente as últimas declarações, com a exclusão dos bens ora citados ou para que requeira o que entender de direito” (ID 1287559).

De se ver, pois, que os dois imóveis estão excluídos do inventário de
Ayme
desde janeiro de 2012, sem que
Renata
e
Simone
tenham recorrido de tal pronunciamento, estando a matéria preclusa desde aquela data. Somente meses mais tarde, depois de operada a preclusão acerca da temática dos imóveis, em 18 de abril de 2012, é que
Renata
e
Simone
se prestaram a a
juizar uma ação de reconhecimento de união estável
post mortem
em face dos filhos unilaterais de
Antônio
,

Lusiana Amorim Prest
e
Luiz Antônio Amorim Prest
.

O inventário de
Antônio
, entretanto, foi ajuizado logo depois de seu falecimento (processo n
º 024.050.093.302) e
terminou em
22 de julho de 2013, com a expedição de formal de partilha atribuindo a seus dois filhos unilaterais, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, a propriedade de todos os bens do extinto, inclusive do apartamento nº 23, de Guarapari, e da área de 50 (cinquenta) hectares situada em Urubuquara.

Aquela altura, a matéria relativa aos imóveis já estava preclusa (porque, como dito, o Juízo do inventário de
Ayme
os excluiu do rol de bens da extinta em janeiro de 2012) e não havia sequer reconhecimento judicial da união estável entre os falecidos.

Em dezembro de 2013 foi proferida sentença na ação de reconhec
imento de união estável
post mortem
de
Ayme
e
Antônio,
tendo o Juízo de Família sugerido
uma
solução simplista para a questão da meação
de bens dos companheiros
, nos seguintes moldes:

“
Resta analisar a questão da partilha dos bens imóveis indicados como sendo comunicáveis. Pelos documentos de fls. 29/30, que são exatamente as certidões dos imóveis objeto do pedido de partilha, ressai que os mesmos foram adquiridos na constância da união estável havida entre os extintos ANTÔNIO LUIZ PREST e AYME CALAZANS, razão porque despiciendas outras considerações a respeito da comunicabilidade dos mencionados bens para partilha. Assim, diante do condomínio, entendo por bem em decidir pela contribuição igualitária das partes, devendo, portanto, os referidos bens serem partilhados na proporção de 50% para cada um, como é cediço no art. 1.725, do CC (regime de comunhão parcial de bens)” (ID 1287562).

À vista da sentença,
Renata
e
Simone
tornaram a insistir na matéria já preclusa, afirmando que o apartamento de Guarapari e a área de Urubuquara deveriam integrar o inventário da mãe. Todavia, e
m 15 de março de 2021, o magistrado presidente daqueles autos reiterou que os dois imóveis estavam registrados
em nome d
os herdeiros de
Antonio Luiz Prest
, de
terminando que fosse
m
e
xcluídos d
o rol de bens de
Ayme
.
Contra tal decisão
Renata
e
Simone
interpuseram o agravo
de instrumento
recentemente
julgado por esta egrégia Terceira Câmara Cível,
objeto dos presentes aclaratórios.

Como salientou o Colegiado
no pretérito julgamento,
a união estável firmada entre os extintos teve início e fim muito antes da vigência do Código Civil de 2002.
Ayme
e
Antônio
viveram como se casados fossem de 1969 até a morte da companheira em 14 de junho de 1996. Por sua vez, a Lei nº 9.278/96, que inaugurou no ordenamento pátrio a presunção de esforço comum nas
uniões estáveis, só começou a viger em 13 de maio de 1996, sendo assente na jurisprudência a orientação de que
seus efeitos não podiam retroagir e nem atingir bens adquiridos antes de sua vigência
(cf.
REsp 959.213/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 06/06/2013, DJe 10/09/2013).
Nessa pers
p
ectiva, considerando que o
apartamento nº 23, do
Edifício Brasil, localizado em Guarapari/ES, foi adquirido em 26 de fevereiro de 1970 (ID 1287549) e que a área de Urubuquara foi comprada por
Antônio
em 02 de julho de 1971 (ID 1287549), não haveria como se cogitar a partilha de tais imóveis com a companheira.
O voto mencionou claramente que – ainda que a vigência da Lei
nº 9.278/96
tenha iniciado em 13 de maio de 1996 e o que fim da união estável (pela morte de
Ayme
) tenha se implementado em 14 de junho d
aquele mesmo ano, ou seja: houve um mês de vigência da Lei na constância da união estável do casal, c
onsiderando a mencionada irretroatividade da Lei
nº 9.278/96, os imóveis
adquiridos em 1970 e 1971
não
poderiam
integra
r o
acervo comum aos companheiros e, por conseguinte,
quer pela preclusão (já que a matéria está decidida desde 2012), quer
sob o aspecto do direito material, a meação dos mesmos n
ão deve
figura
r
no inventário de
Ayme
.

Calha registrar que as referências
à Lei nº 9.278/96 não configur
aram
inovação trazida pelo Colegiado,
na exata medida em que tal matéria vem
sendo debatida
nos autos originários
desde os tempos em que
Antônio
era vivo e defendia a impossibilidade de
inclusão de
tais imóveis
no inventário de
Ayme
.
Não bastasse isso, é consabido
que “O 'fundamento' ao qual se refere o art. 10 do CPC/2015 é o fundamento jurídico - circunstância de fato qualificada pelo direito, em que se baseia a pretensão ou a defesa, ou que possa ter influência no julgamento, mesmo que superveniente ao ajuizamento da ação - não se confundindo com o fundamento legal (dispositivo de lei regente da matéria). A aplicação do princípio da não surpresa não impõe, portanto, ao julgador que informe previamente às partes quais os dispositivos legais passíveis de aplicação para o exame da causa. O conhecimento geral da lei é presunção
jure et de jure
.” (EDcl no REsp 1280825/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017)

Em síntese, a
parte não pode impedir que o Estado-juiz mencione uma lei vigente sob a alegação de que se trata de “matéria nova”,
capaz de surpresar aos
litigantes,
na exata medida em que o juiz sabe o Direito (
iura novit curia
). Diante dos fatos expostos nos autos, é o Estado-juiz quem lhes confere adequado enquadramento jurídico, sem prévia necessidade de consulta às partes acerca das leis são aplicáveis
ao caso concreto.
No mesmo sentido:

“
[...]
O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício (art. 10 do CPC/15). O princípio da não surpresa, constante no art. 10 do CPC/2015, não é aplicável à hipótese em que há adoção de fundamentos jurídicos contrários à pretensão da parte com aplicação da lei aos fatos narrados. Precedente. Hipótese concreta em que a conclusão alcançada pelo acórdão recorrido - no que concerne à impossibilidade jurídica do pedido - decorreu exclusivamente da análise da causa de pedir e do pedido constantes da petição inicial, caracterizando-se como desdobramento natural da demanda instaurada, não havendo falar em afronta ao princípio da não surpresa. Descabe falar em decisão surpresa quando o julgador, analisando os fatos, o pedido e a causa de pedir, bem ainda os documentos que instruem a demanda, aplica o posicionamento jurídico que considera adequado para a solução da lide. Precedentes”
(REsp 1957652/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 18/02/2022).

Ainda, o
acórdão não contém nenhuma contradição e nem omissão
quanto à postura adotada pelos filhos de
Antônio
,
antes
tendo a
Corte
expressamente
se manifestado
no sentido de que
não
havia sequer
indício
s de que tivessem
eles
atuado de má-fé. Em 2012 o juiz presidente do inventário de
Ayme
excluiu o apartamento de Guarapari e o terreno de Urubuquara do rol de bens da companheira, assinalando que pertenciam a
Lusiana
e
a

Luiz Antônio
;
tal
decisão –
como exaustivamente consignado –
não foi impugnada por nenhuma das filhas de
Ayme
, restando, portanto, preclusa.
Outrossim, e
m 2013
Lusiana
e
Luiz Antônio

receberam, formalmente, a propriedade de tais bens por força da
expedição d
o
formal de partilha
no inventário do genitor falecido, de modo que a transferência de tais bens a terceiros era um
desdobramento natural,
um comportamento esperado dos proprietários e não uma demonstração de má-fé. Como assentou o Colegiado,
pretendendo desfazer o registro do formal de partilha
que atribuiu os imóveis a
os herdeiros de
Antônio
,
Renata
e
Simone
precisariam se valer de outra(s) demanda(s) anulatória(s) – se fo
sse
o caso – sem possibilidade de reversão de tal matéria no curso d
o
inventário
de
Ayme
, até porque há determinação de exclusão da meação d
e tais imóveis dentro do pr
ocesso originário desde janeiro de 2012.

A revisão das provas já aquilatadas pelo Colegiado e do entendimento já sufragado pela Corte não é viável nos aclaratórios, razão pela qual
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
,
para manter incólume
o aresto
objurgad
o
.

É como voto!

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PRETENSÃO DE REVER JULGADO.

1) Os aclaratórios integram a categoria dos recursos de fundamentação vinculada, adstritos ao exame da ocorrência de quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC/15. Nesta apertada via, não há possibilidade de rever a construção interpretativa lançada no pronunciamento objurgado e nem de revisitar as provas já esmiuçadas pelo Colegiado, intuito
s
este
s
que claramente acomete a peça agora protocolizada po
r

Renata
e
Simone
.

2) No
pretérito julgamento, assinalou o Colegiado que os
bens em testilha estão excluídos do inventário de
Ayme
por decisão do Juiz que o preside
desde janeiro de 2012, sem que suas filhas tenham recorrido de tal pronunciamento. Quando reiterou tal circunstância em sua recente manifestação, o magistrado
a quo
apenas reforçou que tanto o apartamento quanto a área de Urubuquara já foram, inclusive, transferidos a terceiros, num desdobramento natural do fato de que tais bens já integram formalmente o patrimônio de
Lusiana
e de
Luiz Antônio
desde 22 de julho de 2013 (data em que foi expedido o formal de partilha no inventário do pai), sem que se cogite eventual intuito fraudulento.

3) A
s referências
à Lei nº 9.278/96 não configur
aram
inovação trazida pelo Colegiado,
na exata medida em que tal matéria vem
sendo debatida
nos autos originários
desde os tempos em que
Antônio
era vivo e defendia a impossibilidade de
inclusão de
tais imóveis
no inventário de
Ayme
.
Não bastasse isso, é consabido
que “O 'fundamento' ao qual se refere o art. 10 do CPC/2015 é o fundamento jurídico - circunstância de fato qualificada pelo direito, em que se baseia a pretensão ou a defesa, ou que possa ter influência no julgamento, mesmo que superveniente ao ajuizamento da ação - não se confundindo com o fundamento legal (dispositivo de lei regente da matéria). A aplicação do princípio da não surpresa não impõe, portanto, ao julgador que informe previamente às partes quais os dispositivos legais passíveis de aplicação para o exame da causa. O conhecimento geral da lei é presunção
jure et de jure
.” (EDcl no REsp 1280825/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017).

4) Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.